Tribunal: TJMT
Processo: 1005486-05.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-01-09
Data de publicação: 2020-01-09

Ementa:
Recurso Extraordinário nos autos do Agravo de Instrumento 1005486-05.2019
Recorrente: Elisabete de Assis Nascimento
Recorrido: Município de Sorriso
Vistos, etc.
Trata-se de requerimento de justiça gratuita com vistas à interposição de Recurso Extraordinário, sob Id. 28880986.
A assistência judiciária gratuita tem por escopo proporcionar ao jurisdicionado o pleno acesso ao Poder Judiciário (CF, 5.o, XXXV), cujo pedido pode ser formulado, inclusive, na fase recursal, consoante dicção do artigo 99 do CPC.
Vale dizer que para obtenção da gratuidade, deve a recorrente declarar e demonstrar, que não tem condições de arcar com as despesas do processo sem ocasionar prejuízo a si ou à sua família.
No caso em análise, a recorrente comprovou, por meio dos documentos de Id. 7484512 que não possui vencimentos altos o que denota a situação de hipossuficiência, evidenciando a necessidade da concessão do benefício.
Diante disso, defiro a concessão da justiça gratuita pleiteada.
Intime-se a parte recorrida para, querendo, apresentar contrarrazões.
Após, voltem-me conclusos para juízo de admissibilidade.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 9 de janeiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XIV